Tribunal: TJSP
Processo: 0013855-02.2016.8.26.0482
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Recurso em sentido Estrito. Sentença que julgou extinta a punibilidade do acusado com fulcro no art. 89, par. 5o da Lei 9099/95. Recurso do Ministério Público pugnando pelo regular prosseguimento do feito. Suspensão condicional do processo. Descumprimento das condições, tendo o recorrido quitado apenas duas prestações, deixando de pagar a última parcela. Aplicação da teoria do adimplemento

Ementa:
Recurso em sentido Estrito. Sentença que julgou extinta a punibilidade do acusado com fulcro no art. 89, par. 5o da Lei 9099/95. Recurso do Ministério Público pugnando pelo regular prosseguimento do feito. Suspensão condicional do processo. Descumprimento das condições, tendo o recorrido quitado apenas duas prestações, deixando de pagar a última parcela. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Descabimento. Instituto incompatível com a seara penal. Necessidade de cumprimento integral das condições impostas para se alcançar a extinção da punibilidade. Provimento ao recurso ministerial para, declarando cumprida as demais condições, anular a sentença de extinção da punibilidade tão somente para que o réu comprove o pagamento da última prestação.